Tribunal: TJES
Processo: 5012178-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012178-23.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSPORTADORA VIZZONE LTDA
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, § 1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão em ação ajuizada por instituição financeira, com fundamento em contrato de alienação fiduciária. A parte agravante sustenta: (i) adimplemento substancial do contrato; (ii) abusividade na cláusula de juros moratórios; (iii) existência de tratativas extrajudiciais concomitantes à propositura da demanda, o que afastaria a mora; e (iv) essencialidade do bem apreendido à continuidade da atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o adimplemento substancial do contrato afasta a mora e impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente; (ii) estabelecer se a cláusula de juros moratórios abusivos descaracteriza a mora do devedor; (iii) determinar se tratativas extrajudiciais impedem o ajuizamento da ação de busca e apreensão; e (iv) verificar se a essencialidade do bem à atividade empresarial obsta a sua apreensão liminar, à luz do art. 833, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adimplemento substancial não foi demonstrado nos autos, tampouco se comprovou a quitação de encargos contratuais relativos ao período de normalidade, sendo esses os únicos capazes de afastar a mora segundo a jurisprudência do STJ.

A discussão sobre a abusividade dos encargos incidentes no período da inadimplência contratual não é suficiente para afastar a mora, conforme entendimento consolidado do STJ.

A existência de tratativas extrajudiciais não impede, por si só, o ajuizamento da ação de busca e apreensão, não havendo demonstração de que houve efetiva repactuação do contrato, tampouco quebra de confiança ou violação da boa-fé objetiva.

A alegação de essencialidade do bem à atividade empresarial não prospera, pois a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não se aplica à dívida relativa ao próprio bem, conforme § 1º do dispositivo, especialmente em hipóteses fora do regime de recuperação judicial.

A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais afasta a aplicação de proteção à apreensão de bem essencial quando a empresa não está submetida à Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O adimplemento parcial do contrato não é suficiente para afastar a mora quando não há quitação dos encargos previstos para o período de normalidade contratual.

A discussão sobre a abusividade de encargos moratórios não descaracteriza a mora apta a ensejar a busca e apreensão.

A existência de tratativas extrajudiciais sem repactuação efetiva não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Fora da recuperação judicial, a essencialidade do bem à atividade empresarial não impede sua apreensão, nos termos do art. 833, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º; CPC, art. 833, § 1º; Lei nº 11.101/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.622.039/PE, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024; STJ, AgInt no REsp 2132588/PR; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2038866/RS; TJSP, AI 2055335-96.2025.8.26.0000, rel. Des. Adilson de Araujo, j. 14.03.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012178-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA VIZZONE LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, Transportadora Vizzone Ltda interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 15185458, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Volkswagen Ltda (processo de n.º 5007284-38.2025.8.08.0021), deferiu o pedido de medida liminar de busca e apreensão do bem descrito na petição inicial.

Nas razões do seu recurso (id 15184842) a ora Agravante aduz que o
decisum
recorrido deve ser reformado porque, em síntese, (i) houve adimplemento parcial substancial do contrato; (ii) a cláusula contratual que impõe juros moratórios de 6% (seis por cento) ao mês é abusiva; (iii) o ora Agravado manteve tratativas extrajudiciais simultaneamente à propositura da demanda, o que caracteriza comportamento contraditório e afasta a mora; (iv) o bem apreendido é essencial à continuidade de sua atividade empresarial.

Com a mais respeitosa vênia da Agravante, a hipótese é de não provimento do recurso porque, conforme consignado na Decisão de id 15229166, a despeito da existência de controvérsia, no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a respeito da limitação dos juros
de mora
aos contratos de mútuo formalizados por cédula de crédito bancário (a favor da Agravante, por exemplo, o AgInt no REsp 2132588/PR; em sentido contrário, o AgInt nos EDcl no REsp 2038866/RS), não há nos autos questionamento acerca dos encargos previstos para o período da
normalidade contratual
.

Com efeito, a jurisprudência é bastante clara ao estabelecer que apenas os encargos previstos para o período da normalidade contratual (juros remuneratórios, tarifas pré-fixadas, etc.) - e não para a impontualidade - é que são capazes de afastar a mora do devedor. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. Conforme previsto no Decreto-Lei n. 911/1969 e assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao credor fiduciário são asseguradas duas ações para a satisfação do crédito: a) ação de busca e apreensão, prevista no art. 3º da referida norma, que tem por finalidade a restituição, pelo credor fiduciário, do bem dado em garantia no contrato; e b) ação de execução, direta ou convertida, prevista nos arts. 4º e 5º do mesmo diploma, a fim exigir do devedor fiduciante o cumprimento forçado da obrigação com vistas à satisfação do crédito. 3. É inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos de mora. 4.
Não descaracteriza a mora quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
. 5. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.622.039/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). (Sem grifo no original).

Já em relação ao argumento de que a medida liminar deveria ser suspensa porque o bem apreendido (veículo marca VOLKSWAGEN, ano/modelo 2023/2024, modelo 26.320 CRM 6X2, chassi 9536C8TD5RR064232, cor branca, placa SGA1H08, Renavam 01359283690)
seria essencial à atividade empresarial
da Agravante, convém ressaltar que, de fato, há entendimento jurisprudencial que impede a concessão da busca e apreensão em situações excepcionais.

Ocorre que o aludido entendimento é
reservado aos casos em que a parte devedora encontra-se em recuperação judicial
, hipótese na qual, pelo princípio da preservação da empresa e pela incidência das normas previstas na Lei n.º 11.101/05, admite-se, por certo período de tempo, uma espécie de blindagem patrimonial com impedimento de retirada do estabelecimento da recuperanda bens essenciais à atividade empresarial.

Nos casos não submetidos à Lei n.º 11.101/05, como é a hipótese dos autos, há regra específica que impede o acolhimento da pretensão recursal, isto é, o § 1º do art. 833 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual:

“A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.”

Em idêntica conclusão à ora externada,
data venia
, cito o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA LIMINAR. RENEGOCIAÇÃO. NÃO EFETIVAÇÃO. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESÁRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão, pela qual foi deferida a tutela liminar de busca e apreensão de veículo. II. Questões em discussão2. Discute-se: (I) se o início de renegociação da dívida por parte da instituição financeira afasta a mora e a possibilidade da busca e apreensão do bem; e (II) se é o caso de obstar a busca e apreensão do bem, dada a alegação de que o veículo é essencial à atividade empresarial da agravante. III. Razões de decidir3.
A agravante não alega em nenhum momento, e muito menos demonstra, ter dado continuidade às tratativas iniciadas pelo agravado, de forma a efetivar a repactuação das condições do contrato, de forma que não há que falar em afastamento da mora
. 4. Não há que falar também em violação da boa-fé, pois a única legítima expectativa que poderia ser gerada para a agravante seria a de que, aceitando ela as novas condições contratuais, o agravado não daria continuidade à ação de origem. 5. Não é o caso de aplicar-se o art. 833, V, do Código de Processo Civil (CPC), seja porque o bem não integra o patrimônio da agravante, seja pela vedação expressa contida no § 1º do mesmo dispositivo. 6.
Não é o caso de invocar aqui a essencialidade do bem para a atividade empresarial, o que encontra lugar, mais propriamente, quando se trata de empresa em recuperação, nos termos da Lei nº 11.101/2005, o que não é o caso
. 7. Em todo caso, não está demonstrada a essencialidade do bem para a atividade empresarial da agravante, considerando seu objeto social. lV. Dispositivo e teses8. Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida. Teses de julgamento: 1. Não basta o início de tratativas de renegociação para que se afaste a mora que enseja a busca e apreensão de bem dado em alienação fiduciária. 2.
Não sendo caso de empresa em recuperação, a essencialidade do bem para a atividade empresária não impede a busca e apreensão, tendo em vista o contido no art. 833, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC)
. (TJSP; AI 2055335-96.2025.8.26.0000; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 14/03/2025).

No mesmo julgado ora citado também há fundamento para afastar a alegação de comportamento contraditório do Agravado, já que o estabelecimento de negociação não é capaz, por si só, de impedir a retomada do bem alienado fiduciariamente, ao contrário, demonstra boa-fé e a tentativa de negociar a dívida de forma consensual antes de exercer o direito com a medida judicial.

Assim, porque os fundamentos declinados pela Agravante em suas razões recursais não são capazes de dar ensejo à reforma da Decisão recorrida, outra conclusão não resta senão a de negar provimento ao presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.